Tribunal: TJSP
Processo: 0002292-30.2005.8.26.0374
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Apelação Criminal – INCÊNDIO QUALIFICADO – Preliminar. Prescrição. Inocorrência. Prazo prescricional não decorrido. Necessidade de considerar as causas interruptivas e suspensivas – Mérito. Conjunto probatório suficiente para a condenação – Situação de perigo evidenciada e tipicidade caracterizada - Causa de aumento comprovada – Dolo. Acusada que assumiu o risco de produzir o crime de

Ementa:
Apelação Criminal – INCÊNDIO QUALIFICADO – Preliminar. Prescrição. Inocorrência. Prazo prescricional não decorrido. Necessidade de considerar as causas interruptivas e suspensivas – Mérito. Conjunto probatório suficiente para a condenação – Situação de perigo evidenciada e tipicidade caracterizada - Causa de aumento comprovada – Dolo. Acusada que assumiu o risco de produzir o crime de incêndio, perfeitamente previsível na espécie – Reprimenda e regime. Adequação. Circunstâncias concretamente mais graves e quantidade de pena – Apelo desprovido.